Tribunal: TJSP
Processo: 9000024-89.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Comutação de penas – Decreto Presidencial no 9.246/2017 – Decisão denegatória – Manutenção – Necessidade – Reeducando beneficiado com comutação da pena com fulcro em decreto presidencial anterior – Óbice legal previsto no artigo 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 9.246/2017 – AGRAVO NÃO PROVIDO.